Tribunal: TJES
Processo: 5011724-77.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011724-77.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO FERREIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE REVISÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUMENTO PROPORCIONAL E ATÉ BENÉFICO DA PENA-BASE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1. O momento oportuno para discutir eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia seria quando da interposição de Recurso em Sentido Estrito e não em sede Revisão Criminal, cujas as hipóteses são limitadas aos arts. 621 do CPP. De acordo com o art. 571, VII do CPP, as nulidades ocorridas após a decisão da primeira instância, devem ser arguidas nas razões de recurso, sob pena de preclusão.

2. A culpabilidade foi devidamente valorada, considerando a extrema violência empregada pelo réu, que desferiu inúmeras facadas na vítima, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

As circunstâncias do crime também foram valoradas de forma escorreita, eis que o crime foi cometido na presença das netas da vítima de 02 e 05 anos de idade. As consequências do crime foram corretamente valoradas já que as netas eram criadas pela avó, em razão do abandono pela mãe, sendo certo que o STJ entende que
“o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).
Assim, pela valoração de três circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão se revela proporcional e até benéfica, mormente quando levado em conta a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, usualmente adotada por esta Corte.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por DIEGO FERREIRA SANTOS em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0025135-26.2012.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal a pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente alega excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que viola o art. 413, §1º do CPP, bem como requer a reforma da dosimetria da pena alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade na elevação da pena-base.

Decisão deferindo a assistência judiciária gratuita (id. 9709028).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (id. 9971952), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por DIEGO FERREIRA SANTOS em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0025135-26.2012.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente alega excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que viola o art. 413, §1º do CPP, bem como requer a reforma da dosimetria da pena alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade na elevação da pena-base.

Decisão deferindo a assistência judiciária gratuita (id. 9709028).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (id. 9971952), opinando pela improcedência do pleito revisional.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa alega excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que viola o art. 413, §1º do CPP.

Contudo, o momento oportuno para discutir eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia seria quando da interposição de Recurso em Sentido Estrito e não em sede Revisão Criminal, cujas hipóteses são limitadas aos arts. 621 do CPP. De acordo com o art. 571, VII do CPP, as nulidades ocorridas após a decisão da primeira instância, devem ser arguidas nas razões de recurso, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. ART. 418 DO CPP. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.

2. Não há se falar em violação ao princípio da correlação, porquanto, como é de conhecimento, referido princípio dispõe que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela inserida. Assim, devidamente identificadas 8 vítimas na inicial acusatória, tem-se que a indicação de apenas 7 revela mero erro material corrigível a qualquer momento, em atenção à disciplina do art. 418 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) GRIFEI.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP. 2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

2. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que, "não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema. Precedentes desta Corte". (HC n. 265.250/PA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016.)

(...)

(AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Prosseguindo, a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Inclusive, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) grifei.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) grifei.

De acordo com a denúncia, no dia 06/07/2012, por volta das 00:00 horas, na rua Francisco Ferreira da Silva, nº 159 (na subida do morro do macaco), bairro Tabuazeiro, Vitória-ES, o denunciado, ora requerente, com animus necandi, desferiu diversos golpes de faca contra a sua companheira, Rosely dos Santos Novaes, causando-lhe a morte.

Em conformidade com a decisão dos jurados, o réu foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências do crime, vejamos:

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo o réu se mostrado possessivo em relação à vítima, tratando-a como objeto, demonstrando grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta, e tanto se torna mais grave diante da agressividade com que agiu, matando a vítima com inúmeras facadas mesmo após a chegada da polícia
; não há registro de antecedentes criminais em relação aos processos criminais em andamento contra o réu, mormente a teor do verbete da Súmula 444, do E. Superior Tribunal de Justiça, havendo, no entanto, condenação criminal transitada em julgado relativa aos autos do processo registrado sob o n° 024050545380, o qual deixo de reconhecê-lo neste momento, sob pena de "bis in idem", para reconhecê-lo na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência; não se demonstrou ter má conduta social, mas
há circunstâncias e consequências a serem consideradas, porquanto a vítima dispensava todos os cuidados necessários à criação e educação de duas netas menores de 18 (dezoito) anos de idade, dado o abandono pela mãe, motivo pelo qual a figura do apego das incapazes foi cristalizada na pessoa da vítima, avó materna, e a morte da vítima certamente lhes provocou traumas e sequelas, de difícil reparação, mesmo porque o crime foi cometido com inúmeros golpes de faca na frente das crianças, o que fez com que as incapazes vissem sua avó ferida e caída no chão, ficando totalmente descontroladas e gritando por socorro para vizinhos, e tanto se torna mais grave diante da hipossuficiência econômica das incapazes aliada ao desamparo financeiro decorrente da morte da vítima
; o motivo foi afastado pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser reconhecido como circunstância judicial; não restou devidamente comprovado que a vítima contribuiu para o crime e, mesmo que estivesse, eventual relacionamento amoroso extraconjugal não autoriza o cometimento do delito; também não se demonstrou que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção.

A culpabilidade foi devidamente valorada, considerando a extrema violência empregada pelo réu, que desferiu inúmeras facadas na vítima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

As circunstâncias do crime também foram valoradas de forma escorreita, eis que o crime foi cometido na presença das netas da vítima de 02 e 05 anos de idade.

As consequências do crime foram corretamente valoradas já que as netas eram criadas pela avó, em razão do abandono pela mãe, sendo certo que o STJ entende que
“o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

Assim, pela valoração de três circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão se revela proporcional e até benéfica, mormente quando levado em conta a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, usualmente adotada por esta Corte.

Vale lembrar que
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas”
(AgRg no AREsp n. 2.470.128/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência e atenuante da confissão, o magistrado majorou a pena para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improcedência do pedido.